Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-09.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-09.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARAMIS DE OLIVEIRA - CPF: 026.303.021-05 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ETEL DE MARCHI - CPF: 967.313.119-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ASSISTENTE), CLAUDIO RISSARDI - CPF: 024.540.459-74 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), AYALLA ANNY ALVES DA CUNHA - CPF: 039.749.073-94 (ASSISTENTE), DIELSON SILVA DE CASTRO - CPF: 619.557.423-67 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), PETRONE BARBOZA LIRA - CPF: 688.872.131-00 (ASSISTENTE), NAIZA DE MACEDO ALVES (ASSISTENTE), ANDREIA CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA (ASSISTENTE), FERANCILIO ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
RECORRENTE TERIA ATRAÍDO A VÍTIMA ATÉ SUA RESIDÊNCIA - VÍTIMA DESARMADA NO MOMENTO DO CRIME -
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003269-09.2023.8.11.0045 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):

ARAMIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ARAMIS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (PJe 1º grau NU 1003269-09.2023.8.11.0045), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e dissimulação – art. 121, § 2ª, I e IV, do CP – (ID 185492782).

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente (ID 185492784).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 185492790).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 185492791).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Crime de homicídio qualificado – Réu pronunciado – Recurso defensivo – 1. Preliminarmente requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade – Improvimento – Persistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Ausência de mudança do quadro fático – Réu que permaneceu preso durante toda persecução penal – 2. No mérito, pugna pela absolvição sumária, ante o reconhecimento da legítima defesa – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Pronúncia que deve ser mantida – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 192559174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de março de 2023, por volta das 16h30min, na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, mais precisamente nas imediações do Bar Chave de Ouro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ARAMIS DE OLIVEIRA, imbuído de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe (dívida de dinheiro), e mediante dissimulação (vítima atraída para a morte sob o pretexto de que a dívida seria quitada), matou o ofendido Cláudio Rissardi, valendo-se para tanto de 01 (uma) arma de fogo para efetuar os disparos que provocaram as lesões perceptíveis pelas fotografias anexadas no relatório de id. 114599622. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ARAMIS DE OLIVEIRA, vulgo “Polaco”, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
”
(Saulo Pires de Andrade Martins - promotor de Justiça - ID 185492698).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado – CP, art. 121, § 2ª, I e IV –, nos seguintes termos:

“[...] À respeito, temos as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas/informantes Etel de Marchi, Rafael Galbiatti Costa e Glaci Silva da Costa Lins, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 121439584). [...]

No tocante à tese da digna Defesa do acusado de absolvição sumária pela legítima defesa, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral alhures mencionada. [...]

No que tange à qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do CP), tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza do crime, pois há indícios nos autos de que o delito foi praticado para não quitar dívida que tinha com a vítima, conforme prova oral alhures citada.

Pertinente à qualificadora da dissimulação (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado, sob o pretexto de que pagaria a vítima, atraiu-a até o local do crime, colhendo-a com disparos de arma de fogo, conforme prova oral alhures citada. [...]

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para PRONUNCIAR o acusado ARAMIS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 185492782)

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 185492194), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 185492651), Relatório Local de Crime de Homicídio (ID 185492681), Laudo Pericial de Necropsia nº 543.1.01.9907.2023.103243- A01 (fls. 393/396-ID 185492747)
e Exame Pericial em Local de Crime Contra Vida (
ID 185492748)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Etel De Marchi
, esposa da vítima (ID

185492666), Petrone Barbosa Lira, testemunha (ID 185492692), e o interrogatório de ARAMIS DE OLIVEIRA, recorrente
(ID185492657).

Em Juízo, foram ouvidos

Etel de Marchi, Glaci Silva da Costa Lins, Rafael Galbiatti Costa, Andreia Cristina da Silva Siqueira, Dielson Silva de Castro e Ayalla Anny Alves da Cunha
,
bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID. 185492768).

Pois bem.

A narrativa do recorrente, em Juízo, de que a vítima foi cobrar uma dívida, armada, ameaçou e sacou o revólver, motivo pelo qual teria entrado em luta corporal,
“tomou a arma da mão dele”
e depois efetuou os disparos em Cláudio Rissardi está contraposta a outros depoimentos, visto que Glaci Silva da Costa Lins e Rafael Galbiatti Costa [agentes policiais] afirmaram, na fase judicial, que o recorrente estava sentando mas, ao avistar a vítima chegando no bar, levantou-se com a arma de fogo e efetuou disparos contra ele [vítima], inclusive após estar “desfalecida”, conforme relato dos “populares” que presenciaram o homicídio (Relatório de Mídias – ID. 185492768).

A versão dos agentes policiais está corroborada pelas mensagens de voz enviadas pelo recorrente após o crime, extraídas do celular de Petrone Barbosa Lira [amigo do recorrente], após mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo singular (PJe 1002469-78.2023.8.11.0045), no qual afirmou
“vou matar errado, porque eu to devendo o cara, vou ter que matar um... que se não os caras vão vir pra cima de mim, vai enroscar... chegou ao ponto que não tenho pra pagar, vou pagar com a minha vida, ou minha vida ou a vida do cara”
(ID. 185492771).

E mais mensagens, assim expressadas:

“Segunda feira, Segunda Feira... vou me apresentar, porque ele abusou de mim, ele me desaforou, EU GUARDEI NO CORAÇÃO VÉIO, né... é isso ai que acontece, ele vai comprar o caixão com oito mil, vinte mil, ele é um cara rico, deixou dinheiro pra viúva, né fazer o que, também acabei com a minha vida, PUXAR CADEIA DEZ ANOS, CINCO ANOS, NÃO TO NEM AI... TO NEM AI...”
(ID. 185492770);

“O Claudinho ele quer ser brabinho né, ele queria ser brabinho né, e ele achou que eu tava levando na brincadeira, e eu tava sério, eu to sério eu to... eu sou forte cara, eu ia mandar matar ele, mas eu pensei eu mesmo, porque ele desaforou eu”
(ID. 185492770);

“[...] ‘um filho da puta...... ele tomou e tem mais dois que vou matar ai em Lucas mais dois”
(ID 185492770).

Nesse contexto, os depoimentos das testemunhas e extração de conversas em aplicativo de mensagens não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível somente quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024